Tribunal: TJMT
Processo: 1028438-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028438-73.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dação em Pagamento, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 022.347.991-80 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação Cível. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Ausência de Impugnação Específica à Extinção do Feito por Irregularidade na Representação Processual. Inadmissibilidade do Apelo.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação, em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença que extinguiu o feito por irregularidade na representação processual. O Agravante sustentou, genericamente, o cumprimento do princípio da dialeticidade e a regularidade da atuação de nova patrona, postulando o conhecimento da Apelação e o regular prosseguimento do feito.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões do Recurso de Apelação atenderam aos requisitos do princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III.
Razões de Decidir

3. O princípio da dialeticidade exige do Recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. A Apelação limitou-se a tratar de questões de mérito não analisadas na sentença, ignorando por completo o fundamento da extinção do processo, qual seja, a ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação pessoal válida.

5. A mera alegação de inscrição ativa de nova advogada, desacompanhada de qualquer demonstração de atuação tempestiva nos autos, não supre a omissão e revela desconexão lógica entre a decisão recorrida e os argumentos recursais.

6. Verificada a deficiência formal na fundamentação recursal, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do apelo.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É inadmissível o Recurso de Apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n.o 1009572-34.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025, DJE 19.02.2025; TJMT, AGINT n.o 0001172-89.2010.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 25.02.2025, DJE 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1028438-73.2024.8.11.004

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Douglas Manoel do Nascimento
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Em suas razões, o Agravante alega que impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente no tocante à alegada irregularidade da representação processual e à análise insuficiente do conjunto probatório, além de sustentar a abusividade das cobranças contratuais impugnadas, demonstrando, assim, o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, por conseguinte, seja conhecido e processado o Recurso de Apelação anteriormente interposto.

Contrarrazões no ID. 293543875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Douglas Manoel do Nascimento
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face de
Banco Volkswagen S.A.
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões do Apelo, o Embargante sustentou, de forma confusa e desconexa, que sua representação processual estaria regular, afirmando que sua advogada, Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal, inscrita na OAB/RJ sob o n. 245.274, possuía inscrição ativa e plenamente válida à época, de modo que a extinção do feito configuraria cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça.

Sob tais argumentos, requereu o provimento do recurso para que fosse reformada a sentença, reconhecendo-se a validade da representação processual e, por consequência, determinando-se o regular prosseguimento do feito.

Ao analisar o feito,
não conheci do Recurso de Apelação, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Inconformado, o Agravante
sustenta que impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente no tocante à alegada irregularidade da representação processual e à análise insuficiente do conjunto probatório, além de sustentar a abusividade das cobranças contratuais impugnadas, demonstrando, assim, o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem.
Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

É certo que ao interpor o recurso, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Constata-se que a sentença de primeiro grau reconheceu a extinção do processo sem resolução de mérito com base na constatação de que o advogado que representava o Autor à época — Dr. Bruno Medeiros Durão — encontrava-se com a inscrição suspensa perante a OAB, caracterizando a perda da capacidade postulatória.

Antes de proferir a sentença, o Juiz singular, em atenção ao artigo 76, §1o, I, do CPC, determinou a intimação pessoal do Requerente, via correios, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, sanasse a irregularidade na representação processual. Contudo, a intimação não foi atendida.

A correspondência, enviada ao endereço constante na inicial, foi devolvida por insuficiência de dados, circunstância que não invalida a intimação, pois incumbe à parte manter atualizados seus dados nos autos, sob pena de arcar com os ônus de sua própria inércia.

Contudo, ao interpor o Recurso de Apelação, o ora Agravante não enfrentou os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a afirmar que sua nova advogada, Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal, possuía inscrição ativa, sustentando a regularidade da representação, o que se revela completamente irrelevante, uma vez que essa profissional não figurava nos autos como patrona constituída à época da sentença.

Não há, na Apelação, qualquer argumentação idônea ou impugnação técnica minimamente eficaz que pudesse infirmar o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de regularização da representação processual após intimação pessoal válida. Tampouco há, no Agravo Interno, elementos novos ou argumentos jurídicos relevantes capazes de invalidar os fundamentos adotados na decisão monocrática agravada, que reconheceu, de forma precisa e fundamentada, a inobservância do princípio da dialeticidade e a consequente inadmissibilidade do recurso de apelação.

É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois o Apelo desrespeita ao que determina o artigo 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...) III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de rebater especificamente os fundamentos da decisão impugnada, permitindo o exercício do contraditório e a adequada fundamentação da decisão recursal.

4. No caso concreto, a recorrente limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, o que caracteriza deficiência formal impeditiva do conhecimento do recurso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença afronta o princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade." (...) (TJMT. RAC. N.U 1009572-34.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS CENTRAIS DA SENTENÇA DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE.

(...) III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais discorda da decisão recorrida, rebater especificamente seus fundamentos.

4. No caso concreto, verificou-se que o agravante limitou-se a reiterar os argumentos da contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, especialmente no que se refere à obrigatoriedade do pagamento proporcional de aluguéis, diante da indivisibilidade do imóvel locado.

5. Constatada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A observância ao princípio da dialeticidade recursal exige do recorrente a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não se admitindo a repetição de argumentos já refutados, sob pena de não conhecimento do recurso". (TJMT. AGRAVO INTERNO N.U 0001172-89.2010.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025).

Assim, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025